Tribunal: STF
Processo: HC 220542
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminar nos autos do HC 773603/PE.



    Busca-se a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos e, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de dois anos de idade.



    É o relatório. Decido.



1.Cabimento do Habeas Corpus:



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que no caso concreto se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 44/46): 



    II. DOS REQUISITOS OBJETIVOS DA PRISÃO



    No caso concreto, estão presentes os requisitos objetivos da prisão, vejamos: os delitos são dolosos. Ademais, há prova da existência do crime, posto que os indícios da materialidade estão presente nos autos, pelo laudo preliminar e de autoria, pelas palavras das testemunhas ouvidas e pelos documentos juntados, assim como os autuados foram identificados como os autores do delito, tanto é assim que foi preso em flagrante delito, conforme já validado o APF por este juízo, acima. A presente prisão preventiva, não se dá com finalidade de qualquer antecipação de pena (§2º do Art. 313 do CPP), conforme se demonstrará na análise do mérito da prisão, a seguir: 



    III. DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AUTUADO ARRIMADA EM FATOS CONCRETOS, VERIFICADOS NA TENDÊNCIA A CONTUMÁCIA DELITIVA – REINCIDÊNCIA. No caso dos autos, a reiteração delitiva do autuado demostra o receio de perigo de sua liberdade (§2º do Art. 312 do CPP) e na existência concreta de fatos contemporâneos (a contemporaneidade é inerente ao flagrante), justificados, inclusive, pela recenticidade dos fatos, bem como porque o acusado GUILHERME ostenta péssimos antecedentes. Sobre os fatos:



    Trata-se de APF onde os autuados GUILHERME SILVA DE ARAÚJO e IRIS VITORIA DE ARAÚJO PADILHA foram presos em razão de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Consta dos autos que policiais em campana, após receberem a informação sobre possível transporte de drogas, visualizaram quando a Sra. Iris chegou à casa do Sr. Guilherme com uma bolsa, momento em que o efetivo decidiu abordá-los. Ao perceber a presença da polícia o Guilherme jogou parte do material no terraço fora de casa, segundo os depoimentos constantes do APFD. No entanto, a polícia encontrou parte do material no telhado e, com a ajuda de cães farejadores, localizou o restante da droga. Ao interrogarem a Iris, a mesma informou que iria fazer o transporte do material entorpecente para o bairro do Coqueiral. Já o Guilherme apenas disse que a droga pertencia a ele e tentou subornar o efetivo oferecendo dinheiro, segundo também os autos de prisão em flagrante. 



    A quantidade da droga apreendida foi de 464,050g de cocaína, na forma de crack, portanto, é de altíssima quantidade de uma droga de alto poder viciante e avassalador da saúde de quem a consome.



    O autuado Guilherme Silva de Araújo responde à várias ações – Processo 7402- 86.2020.8.17.0001 (16ª Vara Criminal da Capital, fato ocorrido em 08.09.2020, cuja sentença julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta do agente de tráfico de entorpecentes para a conduta do art. 28 da Lei 11.342), Processo 13684-48.2017.0001 (11ª Vara Criminal), Processo 21464-05.2018.17.0001 (5ª Vara Criminal da Capital, cuja sentença julgou procedente a denúncia e condenou o flagranteado a uma pena de 4 (quatro) anos e 2(dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça, em grau de recurso) e Processo nº 21464-05.2018.8.17.0001. Por estas razões, o autuado Guilherme não faz jus à liberdade provisória ante seus péssimos antecedentes. 



    Por sua vez, diante das circunstâncias apontadas, com relação á autuada IRIS, mesmo verificando a sua primariedade, observo a necessidade efetiva de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, até mesmo em razão da narcotraficância trazer a reboque a prática de outros delitos. Não ficou comprovado nos autos ter a acusada IRIS filho menor de 12 anos de idade, o que poderia dar ensejo a sua prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, CPP, o que eventualmente possa ser aquilatado pelo juízo natural. 



    Assim, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos investigados, uma vez que se encontram presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Com efeito, a prova da existência do crime e indícios suficientes de coautoria delitiva (fumus commissi delicti) – pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal – estão presentes por meio do auto de apresentação e apreensão e depoimentos das testemunhas colhidos pela autoridade policial. Os crimes de que tratam os autos são dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, presente, assim, de forma alternativa, um dos requisitos específicos dispostos no artigo 313 do Código de Processo Penal (constante no inciso I daquele dispositivo legal). Embora o defensor da acusada IRIS tenha mencionado a possibilidade do tráfico privilegiado do §4º, do art. 33, da Lei antidrogas, vejo que ela responde a outro delito em concurso, qual seja, o do art. 35 da mesma lei, o que impediria, em tese, se ao final for condenada a aplicação de pena restritiva de direitos, ou seja, pena diversa da privativa de liberdade, pelo que a prisão processual está inteiramente de acordo com o princípio da homogeneidade.



    As circunstancias fáticas evidenciam a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, posto que os acusados se associaram para fins da traficância. Assim, pelo que consta dos autos até o momento, entendo que, em liberdade, colocam em risco a ordem pública, razão pela qual entendo ser absolutamente necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, até ulterior deliberação, podendo ser melhor avaliada, como já salientado, pelo juízo natural no decorrer da instrução criminal.



    IV. DO NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO Com relação às medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que nenhuma delas se revela adequada ao caso, tendo em vista a gravidade da conduta e das circunstâncias do fato 



    DA CONCLUSÃO Desta forma, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, poderá a prisão ser decretada em três circunstâncias, quais sejam: 1-Para garantir a ordem pública, 2-Pela conveniência da instrução criminal e 3-Para assegura a aplicação da lei penal. A quantidade da droga que ressoa altíssima e a sua natureza indicam a necessidade, também por este motivo, da prisão preventiva. Para que o decreto seja possível é necessária a contemporaneidade dos fatos e que haja fundado perigo social na liberdade dos autuados, como já demonstrado à saciedade no presente decisum. Como se vê, do relato dos fatos ocorridos, pelas testemunhas ouvidas na fase do APF, a gravidade social em concreto do crime e a periculosidade social do autuado GUILHERME é perfeitamente verificada pela tendência à contumácia delitiva. Diante do exposto, HOMOLOGO as PRISÕES EM FLAGRANTE e as CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA DOS AUTUADOS, para resguardar a ordem pública. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO COM REGISTRO NO BNMP. CUMPRA-SE. A custodiada IRIS deverá ser recolhida a estabelecimento prisional destinado ao sexo feminino e o Sr. GUILHERME ao do sexo masculino. Intimados os presentes.



    Como se nota, a decisão impugnada limita-se a fazer alusão às circunstâncias do flagrante, como se essa fundamentação bastasse, por si só, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade da paciente. Especificamente quanto à acusada, a decisão não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde da ação penal.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada.



    Além disso, consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma do STF o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de droga apreendida) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Ante o exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, torna-se impositiva a restituição do estado de liberdade da paciente, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares substitutivas.



    4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura da paciente IRIS VITORIA DE ARAUJO PADILHA , salvo se presa por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJPE e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente